Tribunal: CARF
Processo: 10880.933902/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933902/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.407 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
OWENS-ILLINOIS AMÉRICA LATINA ADMINISTRAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO
INTEGRAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
O reconhecimento integral do direito creditório faz o contribuinte carecer de
interesse recursal uma vez que o crédito pleiteado já foi confirmado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Jose Roberto Adelino da Silva

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933902/2011-81
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.407 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933902/2011-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 02-90.385 - 4a Turma da
DRJ/BHE, sessão de 25 de fevereiro de 2019, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“A interessada apresentou, em 13 de novembro de 2007, a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 15733.06990.131107.1.7.02-4787, alegando dispor de direito creditório
contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no exercício de 2007.
Após examinar tal Declaração, a Delegacia da Receita Federal (DRF) de origem prolatou
o Despacho Decisório no 932743928, datado de 6 de junho de 2011, nos seguintes termos
(fl. 9):

Ciente em 13 de junho de 2011 (fls. 11), a interessada apresentou, em 13 de julho de 2011
(fl. 16), a manifestação de inconformidade de fls. 16 a 17, como segue.
AMÉRICA LATINA ADMINISTRAÇÃO LTDA. (sucessora da empresa SÃO RAIMUNDO
ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. [...] vem [...]
apresentar MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE em razão do despacho decisório que
homologou parcialmente a compensação de crédito, pelas razões a seguir expostas.
[...] na ocasião do crédito apurado, cuja origem refere-se ao Saldo Negativo de IRPJ do
exercício de 2007, o D. Auditor Fiscal deixou de considerar todas as Fichas de Crédito
declaradas na DIPJ.
Em razão do exposto, requer seja reconsiderado o despacho decisório para que a DCOMP n°
2791411048.300311.1.3.02-9812 seja integralmente homologada.
Requer, ainda, sejam as intimações relativas ao presente feito realizadas em nome da advogada
que esta subscreve, através do telefone 11-3256-2611 ou e-mail Heloisa@oziventurini.com.br
ou Aline@oziventurini.com.br.”.
Em sessão de 25 de fevereiro de 2019, a 4a Turma da DRJ/BHE, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
A ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 161/169, a fim de se
confirmar a homologação integral da compensação pleiteada.
É o relatório.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.407 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933902/2011-81

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 13/05/2019 (fl. 158), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 161/169), em 12/06/2019 (fl. 159), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo, porém, como será demonstrado
adiante, não atende todos os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele não conheço.
Conforme se verifica do relatório, mesmo tendo seu pedido de reconhecimento de
direito creditório integralmente reconhecido, desde o Despacho Decisório, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Isto porque, muito embora o crédito tenha sido totalmente reconhecido no
presente processo no 10880.933902/2011-81, após o mesmo ser utilizado em outras
compensações, o crédito disponível não teria sido suficiente para extinguir totalmente os débitos
compensados.
Assim resumiu a decisão recorrida os fatos e suas razões de decidir:
“A manifestação de inconformidade afirma que “o D. Auditor Fiscal deixou de
considerar todas as Fichas de Crédito declaradas na DIPJ”. Ora, este não é o fulcro da
questão. A interessada apresentou sua DCOMP arrolando os créditos de que se julgava
detentora e confessando os débitos que pretendia extinguir pela via da compensação.
Tais créditos foram plenamente acatados pela Repartição de origem, como se
pode verificar pelo exame do Despacho Decisório ora em exame: a interessada
relacionou parcelas credoras que somavam R$ 2.379.703,98, as quais foram
integralmente confirmadas, com precisão de centavos. Logo, impossível que a
autoridade fazendária houvesse deixado de considerar eventuais valores, já que tudo o
que foi alegado pela manifestante a tal título foi-lhe reconhecido.
Entretanto, examinando-se o Detalhamento da Compensação de fls. 13 a 15, verifica-
se que a interessada vinculou àquela de no 15733.06990.131107.1.7.02-4787 as
DCOMP numeradas [...], cabendo recordar que elas foram processadas na ordem de
apresentação. Tais DCOMP foram inteiramente homologadas e, no processo,
consumiram quase todo o crédito reconhecido à manifestante. Restaram assim
R$456.938,83, que, devidamente valorados, montaram a R$ 660.916,25 e foram
utilizados na DCOMP 27914.11048.300311.1.3.02-9812 (cujos débitos totalizavam
R$753.237,56), na forma seguinte: (...)
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.407 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933902/2011-81

Sendo o direito creditório remanescente inferior aos os débitos confessos nesta
última DCOMP, quedou um saldo devedor de R$ 92.321,24, o mesmo referido no
Despacho Decisório ora em apreço.
Em assim sucedendo, voto por considerar IMPROCEDENTE a presente manifestação
de inconformidade.” (grifei)
Ora, tendo sido integralmente reconhecido o direito creditório, entendo que o
contribuinte carece de interesse recursal, uma vez que o direito pleiteado no processo no
10880.933902/2011-81 já foi totalmente deferido.
Senso comum aos operadores do direito que o interesse recursal pressupõe a
possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica da Recorrente, quando
cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo, materializada na presença
cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional pela instância ad quem
Logo, a Recorrente não tem interesse recursal a respeito do que se discute no
presente processo, visto que o Despacho Decisório lhe foi inteiramente favorável, quanto ao
reconhecimento do crédito pleiteado. O recurso voluntário não tem aptidão para gerar uma
decisão mais vantajosa para a Recorrente nesse tocante, diante do acolhimento integral do pedido
administrativo de reconhecimento de direito creditório. O interesse recursal reside justamente na
possibilidade de a peça recursal provocar uma prestação jurisdicional concreta mais benéfica à
Recorrente, o que não se vislumbra no presente caso, conforme demonstrado.
Insiste a Recorrente em discutir o crédito, ainda que o valor pleiteado tenha sido
integralmente reconhecido, afirmando que a Ilma. Turma Julgadora entendeu que ela teria tão
somente disponível saldo credor no valor de R$ 456.938,83, que atualizado montaria o valor de
R$660.916,25, sem, contudo, averiguar com precisão os documentos acostados pela
Recorrente - em especial as Fichas de Crédito declaradas na DIPJ, que atestariam a
existência do crédito no valor de R$520.767,12, sendo este exatamente o valor do débito de
IRRF que se pretende ver integralmente compensado, passando a discorrer sobre a prevalência
do princípio da verdade material e a necessária análise minuciosa de todos os documentos
juntados ao processo, apontado jurisprudência que corroboraria seus argumentos.
Por fim, a Recorrente pleiteia, no mérito, que seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, de modo que se reconheça integralmente o direito creditório aqui debatido e
homologue, por consequência, de forma integral, a compensação declarada no PER/COMP no
27914.11048.300311.1.3.02-9812, objeto do presente processo administrativo, não deixando
dúvidas que recorre sobre o pedido de reconhecimento de crédito que lhe foi integralmente
favorável, portanto, carecendo de interesse recursal.
Também não cabe ao CARF confirmar a homologação integral da compensação
pleiteada, ainda que por consequência, conforme pretende a Recorrente, mesmo porque, no
entendimento que adoto, em processos de PER/DCOMP, a competência deste órgão julgador
se restringe à análise do direito creditório, face à confissão do débito compensado. A análise
da suficiência ou não do crédito disponível é de competência da unidade de origem, restando
exaurido o processo administrativo na medida em que o Despacho Decisório já reconheceu
integralmente o direito creditório.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.407 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933902/2011-81

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 240
DF CARF MF
Original